Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA. VICE-DIRETORA DE ESCOLA. NOMEAÇÃO AD NUTUM. EXONERAÇÃO IMOTIVADA. CABIMENTO. CONVERSA DE NATUREZA INSTITUCIONAL ENTRE INTEGRANTES DE CARGOS DE DIREÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EMPREGO DE EXPRESSÃO OU PALAVRA DEPRECIADA DIRIGIA A MEMBRO DO CORPO DISCIPLINAR. NATUREZA DE COMUNICAÇÃO OFICIAL. DEVER DE APURAÇÃO (ART. 319 E 320, CP). ATO ILÍCITO DA DIRETORA DA ESCOLA NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ANTIJURÍDICO. DEVER DE REPARAÇÃO INEXISTENTE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

1. O dano moral pressupõe a violação de algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, prejuízo reflete em algum dos seus atributos como nome, honra, liberdade, integridade física ou psicológica, dentre outros. Daí nasce o dever de indenizar.

2. Da leitura dos autos, vê-se que a autora emitiu opiniões pessoais e até pejorativas a outros membros do corpo docente e disciplinar, em conversa dirigida à diretora da escola. Eventual falta disciplinar ou violação aos deveres éticos e morais impostos aos servidores públicos devem ser apuradas ou comunicadas à autoridade competente, sob pena da omissão figurar infração penal (art. 319 e 320 do CP).

3. A repercussão negativa de trabalho escolar frente ao próprio corpo discente ou administrativo da instituição de ensinou, ou junto à comunidade local, não pode ser imputada à diretora do colégio e, consequentemente, ao Distrito Federal.

4. A falta de ato antijurídico afasta o dever de reparação pelos alegados prejuízos material ou moral.

5. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.